Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-72.2022.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001677-72.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA RAMOS - CPF: 028.255.661-36 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001677-72.2022.8.11.0009

COMARCA DE ORIGEM: Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais

RECORRENTES: VERA LUCIA DA SILVA RAMOS

OI S.A.

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 06/03/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO

Havendo alegação de inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora demonstrar a contratação e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de serviços comprovem o inadimplemento, sem o qual a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa.

Entretanto, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, exceto nos casos em que há inscrição preexistente, conforme determina a Súmula 385 do STJ.

A sentença do juiz de primeiro grau, que condenou a reclamada a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais deve ser reformada, pois a parte autora possui inscrição anterior.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação (
09/11/2021
).

RECONHEÇO
a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 109,62 (cento e nove reais e sessenta e dois centavos) datada de 09/11/2021, sob número de contrato F000010821710542
;

DETERMINO
a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação
unicamente
a este débito;

A parte Recorrente/Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais, pois alega que o valor fixado se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Recorrente/Reclamada, nas razões recursais alegou a inexistência de danos morais a ser reparados. Requereu o provimento do recurso para julgar a ação improcedente e alternativamente o afastamento dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela Reclamada, rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, passo a analisar o chamamento do feito à ordem com pedido de nulidade de todos os atos posteriores à sentença, pleiteada pela Reclamada em suas contrarrazões.

No ID n°

153474448 a empresa alegou nulidade, pois não foi intimida da sentença. No entanto, em consulta ao DJEN, verifica-se a existência de regular intimação de sua causídica, refutando-se, assim, o fundamento invocado. Vejamos:

A advogada da empresa sustenta que a intimação foi incorreta, pois constou a OAB da Bahia e o não o registro da OAB de Mato Grosso. No entanto, tal pedido não merece acolhida, visto que o registro da OAB informado na habilitação é responsabilidade do advogado.

Ora, se é sua responsabilidade habilitar-se nos autos, e não do poder judiciário, foi a própria representante que inseriu os dados da sua OAB da Bahia no sistema. Chega a ser contraditório o fato de requerer intimação exclusiva para o registro da OAB/MT no momento da juntada da procuração e no momento da habilitação insere os dados da OAB/BA.

É necessário maior atenção do próprio escritório, visto que mais uma vez em outro feito, dentre tantos outros novamente este relator, teve que, em relação à mesma advogada fazer diligência desnecessária para rebater sua alegada ausência de intimação, sendo que, é obrigação do advogado ver o DJE e não ficar a alegar indefinidamente que não foi intimado, com o fito de tumultuar o feito, como se tem observado em vários feitos da mesma causídica, tomando tempo indevido que poderia ser utilizado em ações de maior importância, como julgar outros feitos, esperando que tal conduta seja corrigida.

Precedentes da mesma advogada: 1039304-71.2021.8.11.0001, 1037059-87.2021.8.11.0001, 1037851-41.2021.8.11.0001, 1037815-96.2021.8.11.0001, 1046411-69.2021.8.11.0001 e 1036369-55.2021.8.11.0002.

Superado o chamamento do feito a ordem, passo a análise do mérito.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que não comprovado a inadimplência da consumidora e a origem da relação contratual.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a inadimplência da parte autora, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova, salvo as telas sistêmicas, documentos unilaterais sem qualquer valor probatório.

Em relação à condenação por danos morais, nota-se que a parte Reclamante possui apontamentos anteriores, o que afasta o cabimento dos danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

A inscrição discutida nos autos, no valor de R$ 109,62 (cento e nove reais e sessenta e dois centavos), é datada de 09/11/2021.

Em consulta efetuada por esse relator, verificou-se que a parte autora registra 12 (doze) inscrições anteriores. Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: VERA LUCIA DA SILVA RAMOS

DATA NASCIMENTO: 11/09/1981

CPF: 028.255.661-36

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidadeconsultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: F035 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 17/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000152N12

VALOR: 193,00

DATA INCLUSAO: 29/06/2021

* CREDOR: F035 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000152N11

VALOR: 193,00

DATA INCLUSAO: 30/05/2021

* CREDOR: F035 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000152N10

VALOR: 193,00

DATA INCLUSAO: 28/04/2021

* CREDOR: F035 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000152N09

VALOR: 193,00

DATA INCLUSAO: 30/03/2021

* CREDOR: F035 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000152N08

VALOR: 193,00

DATA INCLUSAO: 28/02/2021

* CREDOR: F035 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000152N07

VALOR: 193,00

DATA INCLUSAO: 27/01/2021

* CREDOR: RIO MOVEIS

ENT.ORIGEM: CDL - COLIDER / MT

DATA VENCIMENTO: 15/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 458685

VALOR: 93,66

DATA INCLUSAO: 18/09/2019

* CREDOR: RIO MOVEIS

ENT.ORIGEM: CDL - COLIDER / MT

DATA VENCIMENTO: 15/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 458684

VALOR: 93,66

DATA INCLUSAO: 18/08/2019

* CREDOR: RIO MOVEIS

ENT.ORIGEM: CDL - COLIDER / MT

DATA VENCIMENTO: 15/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 458683

VALOR: 93,66

DATA INCLUSAO: 19/07/2019

* CREDOR: RIO MOVEIS

ENT.ORIGEM: CDL - COLIDER / MT

DATA VENCIMENTO: 15/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 458682

VALOR: 93,66

DATA INCLUSAO: 18/06/2019

* CREDOR: RIO MOVEIS

ENT.ORIGEM: CDL - COLIDER / MT

DATA VENCIMENTO: 15/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 458681

VALOR: 93,66

DATA INCLUSAO: 19/05/2019

* CREDOR: OBA OBA CENTER

ENT.ORIGEM: CDL - COLIDER / MT

DATA VENCIMENTO: 14/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 67316/2

VALOR: 145,00

DATA INCLUSAO: 19/03/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3541-1382

DATA VENCIMENTO: 18/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: CC32238-5

VALOR: 551,41

DATA INCLUSAO: 05/07/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - COLIDER / MT

ENDEREÇO: AV DAURY RIVA, 179, SETOR LESTE

TE

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: COLIDER / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 13 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.467.559.539-5

28/02/2023 18:56:22-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Não há registro de demanda discutindo as inscrições destacadas. Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Assim está redigida a referida Súmula, senão vejamos:

Súmula no 385
: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Sendo assim, quando de sua inclusão, a Recorrida já possuía apontamento anterior, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Portanto, o dano moral deve ser afastado, mantendo apenas a declaração de inexistência de débito.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente VERA LUCIA DA SILVA RAMOS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente OI S.A. para excluir da condenação o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação que obteve a seu favor em 1o grau e neste momento revista, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023